Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-10.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016004-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Bloqueio de Matrícula, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (AGRAVANTE), TACITO MORAIS RENNO - CPF: 238.521.276-53 (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA DE AGRIMENSURA E GEORREFERENCIAMENTO. CONTROVÉRSIA DOMINIAL E REGISTRAL. POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. COMPLEXIDADE TÉCNICA. ART. 381 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INUTILIDADE DA PROVA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por COLONIZADORA SINOP S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Produção Antecipada de Prova, que deferiu a realização de perícia técnica destinada à identificação, individualização, confrontação e eventual sobreposição entre áreas vinculadas às matrículas nº 11.193 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT e nº 1.717 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

2.

A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da produção antecipada de prova, alegando que decisão proferida em ação rescisória teria afastado a premissa jurídica relacionada à alegada nulidade da matrícula nº 1.717, circunstância que esvaziaria a utilidade e necessidade da perícia deferida.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão proferida em produção antecipada de prova, à luz da mitigação da taxatividade recursal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 381 do CPC para o deferimento de perícia técnica voltada ao esclarecimento de controvérsia registral e dominial envolvendo possível sobreposição territorial entre matrículas imobiliárias.

III. Razões de decidir

4.

O cabimento do Agravo de Instrumento mostra-se admissível diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC, especialmente quando a insurgência recursal recai sobre os próprios pressupostos de admissibilidade da medida probatória deferida.

5.

A controvérsia instaurada nos autos possui elevada complexidade técnica e registral, envolvendo alegações de inconsistências dominiais, possíveis sobreposições territoriais, desmembramentos sucessivos e questionamentos acerca da cadeia sucessória de matrículas imobiliárias na região norte do Estado de Mato Grosso.

6.

A superveniência de decisão rescindente relacionada à matrícula nº 1.717 não afasta, por si só, a necessidade de esclarecimento técnico acerca da efetiva incidência territorial entre áreas específicas, nem elimina a pertinência da prova pericial destinada à delimitação georreferenciada das áreas controvertidas.

7.

A produção antecipada de prova prevista no art. 381 do CPC possui natureza instrumental legítima, voltada ao esclarecimento técnico de situações complexas, permitindo às partes delimitar adequadamente a controvérsia e racionalizar eventual futura atividade jurisdicional.

8.

Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe aferir a pertinência, utilidade e necessidade da instrução probatória, sendo admissível a intervenção da instância revisora apenas em hipóteses de manifesta inutilidade, arbitrariedade ou cerceamento processual, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

9.

O deferimento da perícia não implica reconhecimento de nulidade registral, procedência de pretensão dominial ou imposição imediata de efeitos concretos contra a agravante, constituindo medida meramente instrutória voltada à adequada elucidação técnica da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão proferida em produção antecipada de prova quando a insurgência recursal versar sobre os pressupostos de admissibilidade da medida, em observância à mitigação da taxatividade recursal.

2. Revela-se legítimo o deferimento de perícia técnica em produção antecipada de prova quando a controvérsia envolver questões complexas de natureza registral, dominial e georreferenciada, inexistindo demonstração de manifesta inutilidade da prova.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016004-10.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COLONIZADORA SINOP S A

AGRAVADO: TACITO MORAIS RENNO

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COLONIZADORA SINOP S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Produção Antecipada de Prova n. 1020401-04.2025.8.11.0015, ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA MOREIRA MORAIS RENNÓ, representado por TÁCITO MORAIS RENNÓ, por meio da qual foi deferida a realização de prova pericial técnica voltada à identificação, individualização, confrontação e eventual sobreposição entre áreas vinculadas à matrícula n. 11.193 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT e à matrícula n. 1.717 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Consta dos autos originários que o requerente da medida sustenta ser titular de área rural vinculada à Gleba Atlântica, cuja origem dominial remonta ao título de Moacyr Ferreira da Silva, afirmando haver fundada dúvida acerca da real localização da área, dos seus limites territoriais e da existência de eventual sobreposição decorrente de matrículas derivadas da matrícula n. 1.717, cuja cadeia registral teria originado milhares de registros imobiliários na região norte do Estado de Mato Grosso.

O Juízo singular, ao apreciar a inicial da produção antecipada de prova, entendeu presentes os requisitos previstos no art. 381 do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegada complexidade técnica da controvérsia e da necessidade de esclarecimento acerca da possível incidência territorial entre os registros imobiliários mencionados, razão pela qual deferiu a realização de perícia de agrimensura e georreferenciamento, nomeando perito judicial e determinando o regular prosseguimento do feito.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida estaria fundada em premissa jurídica superada, consistente na alegada nulidade da matrícula n. 1.717, posteriormente afastada por acórdão proferido na Ação Rescisória n. 1018451-85.2023.4.01.0000. Argumenta que a desconstituição da sentença anteriormente utilizada como fundamento da pretensão originária teria esvaziado a utilidade, necessidade e adequação da prova pericial deferida.

Aduz, ainda, que a controvérsia não justificaria a instauração da produção antecipada de prova, defendendo a ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 381 do CPC.

Sustenta também o cabimento do agravo de instrumento, não obstante a vedação constante do art. 382, §4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a insurgência recursal recai sobre os próprios requisitos de admissibilidade da medida, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da vedação recursal em hipóteses excepcionais.

O preparo foi recolhido – Id. 360846363.

Não concedida a tutela recursal.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. Sustenta que a controvérsia registral permanece atual e relevante, notadamente diante da persistência de questionamentos históricos acerca da cadeia dominial da matrícula n. 1.717, da existência de alegações de sobreposição territorial e da necessidade de produção de prova técnica individualizada para esclarecimento da situação concreta da matrícula pertencente ao espólio.

Afirma que a ação rescisória invocada pela agravante não possui o alcance jurídico pretendido, tampouco afasta a pertinência da prova técnica deferida, uma vez que a produção antecipada de prova não objetiva declaração de nulidade registral ou cancelamento de matrículas, mas apenas o esclarecimento técnico acerca da eventual incidência territorial e dominial entre os registros imobiliários mencionados.

Ressalta, ainda, que a própria agravante formulou quesitos técnicos e indicou assistente pericial nos autos originários, circunstância que evidenciaria a efetiva existência de controvérsia técnica apta a justificar a dilação probatória deferida pelo Juízo singular.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, considerando a mitigação da taxatividade do Agravo de Instrumento reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entendo presente o cabimento recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Em mérito, a controvérsia posta sob apreciação desta instância recursal envolve temática de elevada complexidade técnica e registral, permeada por alegações históricas de irregularidades dominiais, possíveis fraudes em matrículas imobiliárias, sobreposição territorial de áreas e divergências relacionadas à cadeia sucessória de registros fundiários que, segundo narrado pelas partes, teriam originado extensa quantidade de matrículas imobiliárias na região norte do Estado de Mato Grosso.

Trata-se, portanto, de situação nitidamente incompatível com solução prematura fundada exclusivamente em alegações unilaterais ou em análise superficial do acervo documental até então produzido.

Embora a agravante sustente que a ação rescisória mencionada teria afastado a premissa jurídica anteriormente utilizada pelo agravado para justificar a produção da prova, tal argumento não possui força suficiente para tornar manifestamente desnecessária a perícia deferida pelo Juízo singular.

Isso porque a existência de decisão rescindente relacionada à matrícula n. 1.717 não elimina, por si só, a persistência da controvérsia técnica acerca da eventual incidência concreta de sobreposição territorial entre áreas específicas, tampouco afasta a necessidade de esclarecimento especializado acerca da localização, limites, confrontações e correspondência georreferenciada das matrículas discutidas nos autos.

Ao contrário, justamente diante da multiplicidade de alegações envolvendo supostas fraudes registrais, inconsistências dominiais, desmembramentos sucessivos e possíveis conflitos territoriais, revela-se prudente, proporcional e juridicamente recomendável a realização da prova pericial deferida na origem, a fim de que os fatos possam ser devidamente esclarecidos mediante análise técnica especializada, sob observância do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode perder de vista que a produção antecipada de prova prevista no art. 381 do Código de Processo Civil possui finalidade instrumental legítima, destinada precisamente ao esclarecimento técnico de situações complexas, permitindo às partes delimitar adequadamente a controvérsia, avaliar a necessidade de futura demanda e racionalizar a atividade jurisdicional.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se absolutamente compatível com a natureza da controvérsia instaurada.

Ademais, é consabido que o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, dirigir a instrução processual e avaliar, de maneira fundamentada, a pertinência, necessidade e utilidade da dilação probatória requerida pelas partes ou determinada de ofício.

O sistema processual civil brasileiro atribui ao julgador o poder-dever de conduzir a instrução probatória da forma mais adequada à formação de seu convencimento motivado, competindo-lhe aferir se os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia ou se há necessidade de produção de prova técnica complementar.

A intervenção da instância revisora, em hipóteses dessa natureza, somente se justifica diante de manifesta inutilidade da prova deferida, evidente abuso decisório ou inequívoco cerceamento processual, circunstâncias que não se fazem presentes no caso concreto.

A propósito:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. O juiz é o destinatário da prova, é quem preside o processo, assim, a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova. É provável que o Oficial de Justiça seja um leigo em matéria de avaliação, faltando-lhe, portanto, a capacitação técnica necessária para que se possa precisar a valia do bem futuramente destinado à arrematação . Uma avaliação realizada por quem não detém habilitação técnica, acaba por tornar ineficiente um princípio basilar informativo do processo de execução, qual seja, o de que a execução deve se operar do modo menos gravoso para o devedor. Os honorários periciais se mostram adequados ao trabalho que será realizado. Agravo desprovido
.
(TJ-SP - AI: 21656689120208260000 SP 2165668-91 .2020.8.26.0000, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 09/12/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

Ao revés, a decisão recorrida revela-se cautelosa e consentânea com a complexidade da matéria debatida, especialmente porque a controvérsia envolve aspectos eminentemente técnicos relacionados à agrimensura, georreferenciamento, análise dominial e possível incidência territorial entre matrículas imobiliárias historicamente litigiosas.

Não se mostra razoável, portanto, impedir a produção da prova reputada necessária pelo magistrado de origem justamente em momento processual destinado à adequada formação do acervo probatório.

A prudência judicial, em hipóteses como a presente, recomenda o aprofundamento da instrução técnica e não sua limitação prematura, sobretudo quando a própria natureza da controvérsia evidencia a insuficiência de simples alegações jurídicas abstratas para o adequado esclarecimento dos fatos.

Acrescente-se, ainda, que o deferimento da perícia não implica reconhecimento automático de nulidade registral, procedência de futura pretensão dominial ou atribuição imediata de efeitos concretos contra a agravante, constituindo apenas medida instrutória voltada à elucidação técnica da controvérsia instaurada.

Assim, inexistindo demonstração de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desnecessidade evidente da prova técnica deferida, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a realização da prova pericial, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026